Tribunal: TJMT
Processo: 1015086-24.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015086-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Capacidade Tributária, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - GPAT/SUNOR/SEFAZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DILMAR FRANCISCO DARUI - CPF: 814.216.211-34 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
–
NOTIFICAÇÃO DO POR
E-MAIL
– CABIMENTO – PREVISÃO LEGAL – ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – DEVER DO CONTRIBUINTE – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO PROVIDO.

A notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária (artigos 17, XVIII e 39-B,
caput
e § 4
o
, da Lei Estadual n. 7.098/1998).

Inexistindo ilegalidade nos atos praticados pelo Fisco, não há falar em violação a direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DILMAR FRANCISCO DARUI concedeu a ordem para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a defesa/impugnação objeto do
e-process
n. 5616863/2019, suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 5173100135201998, até a análise definitiva do recurso (id. 56337159).

Alega que, diferente do que consignou a sentença, o Decreto nº 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não se aplica ao presente caso, pois restrito ao âmbito federal.

Afirma que a legislação aplicável ao caso é a Lei nº 7.098/98, que trata da forma eletrônica como meio legítimo de notificação do contribuinte, e, ainda, do ônus de manter atualizados os seus dados cadastrais perante o fisco, inclusive o seu endereço eletrônico.

Sustenta que a impugnação administrativa foi protocolizada fora do prazo legal, razão pela qual deve ser reformada a sentença de concessão da ordem.

Regularmente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (id. 56337166).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 64821968).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

O Impetrante, ora Apelado, é produtor rural e sua atividade principal é o cultivo de milho e criação de bovinos para corte, cuja comercialização se sujeita a incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS.

Nesta condição, alegou ter sido emitida contra si a Notificação de Auto de Infração de n.º 51731001352019198, cuja respectiva intimação (n.º 164595/659/68/2018) fora enviada por e-mail, não obstante possua endereço fixo cadastrado há mais de 15 anos no sistema da Sefaz/MT.

Diante disso, afirma o Apelado que, em 15/03/2019, protocolizou sua Impugnação contra a referida notificação de Auto de infração - NAI, a qual foi inadmitida por intempestividade, eis que, fixado o dia 06/02/2019 como termo inicial, e, em tese, o prazo de 30 dias teria expirado em 08/03/2019.

A tese do Apelado é no sentido de que não pode ser considerada intempestiva impugnação a auto de infração do qual o contribuinte sequer foi pessoalmente intimado.

O juízo singular concedeu a liminar para determinar a imediata admissibilidade da impugnação, e, via de consequência, a suspensão do respectivo crédito tributário (id. 56338999), decisão esta confirmada na sentença ora recorrida (id. 56337159).

Diante disso, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que a legislação aplicável ao caso é a estadual, Lei nº 7.098/98, que trata da forma eletrônica como meio legítimo de notificação do contribuinte, a quem incumbe manter atualizados os seus dados cadastrais perante o fisco, inclusive o seu endereço eletrônico.

Assim, com base na alegação de intempestividade da impugnação administrativa, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. O art. 1º da Lei nº 12.016/2009 dispõe que "c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Registro desde logo que, no caso em tela, não há sequer indício de prova de direito líquido e certo do Apelado, pois, como bem observado pela douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, o Decreto nº 70.235/1972 de fato não se aplica a processo administrativo estadual. Confira-se:

Art. 1º Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal.

Diante disso, o Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições constitucionalmente previstas, editou a Leis nºs 7.098/1998 - que consolida normas referentes ao ICMS - e 8.797/2008, que regulamenta o processo administrativo tributário no âmbito estadual.

O art. 39-B, § 4º, da Lei n. 7.098/1998, assim dispõe:

“§ 4º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.”

O art. 17, inciso XVIII, por sua vez, prevê como obrigação do contribuinte
“informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias”.

Diante de tais dispositivos legais, não subsiste a tese invocada pelo Apelado de necessidade de sua intimação pessoal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÕES DO CONTRIBUINTE POR E-MAIL – PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, disponibilizou mecanismo eletrônico regulamentado pelos arts. 39-B e 39-C da Lei Estadual nº 7.098/98, constituindo meios hábeis para se promover as notificações em matéria tributária, bem como, efetuar os lançamentos de ofício dos tributos devidos pelos contribuintes, com a garantia do contraditório e ampla defesa. Nos termos do art. 17, inc. XVIII, da Lei nº 7.098/98, cabe ao contribuinte ou ao seu contador proceder verificação diária do endereço eletrônico com o escopo de receber intimações fiscais e se sujeitar as regras estabelecidas para o recurso fiscal eletrônico, que garantia o contencioso administrativo reclamado, possibilitando ampla defesa
. (N.U 1014108-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020, negritei).

Assim, comprovada a legalidade da intimação do Apelado pelo meio eletrônico, bem como da decisão que considerou intempestiva a impugnação por ele apresentada, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença primeva e denegar a ordem, PREJUDICADO o Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021